Tribunal: TJDFT
Processo: 0013852-73.2015.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
TURMA CRIMINAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INJÚRIA RACIAL. CRIME IMPRESCRITÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXISTÊNCIA DE DOLO DE INJURIAR. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS REFERENTES À COR E À RAÇA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. PENA DEFINITIVA MANTIDA. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR. JURISPRUDÊNCIA DA TURMA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena aplicada, verificando-se em 4 (quatro) anos se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois, nos termos dos arts. 109, V, e 110, § 1o, ambos do Código Penal.

2. Conforme o art. 115 do Código Penal, são reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o autor do crime era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos.

3. Se entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreu prazo superior a 2 (dois) anos, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição na sua modalidade retroativa.

4. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: “Por ser espécie do gênero racismo, o crime de injúria racial é imprescritível” (HC 154248, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 28-10-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 22-02-2022 PUBLIC 23-02-2022). 4.1. O ordenamento jurídico veda apenas a retroatividade da lei penal mais gravosa e não orientação jurisprudencial, na medida em que esta última constitui apenas interpretação da norma penal.

5. Não há que falar em absolvição quando o conjunto probatório é coeso e demonstra, de maneira segura e conclusiva, a responsabilidade criminal dos acusados pela prática do crime de injúria racial.

6. Se os réus possuíam menos de 21 (vinte e um) anos de idade na data do fato, incide a circunstância atenuante do art. 65, I, do Código Penal. 6.1. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Aplicabilidade da Súmula 231 do c. Superior Tribunal de Justiça, ainda vigente.

7. Nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. 7.1. Valor readequado e reduzido diante das peculiaridades do caso concreto.

8. Recursos conhecidos e parcialmente providos.